Tribunal: TJDFT
Processo: 0015199-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. APLICAÇÃO INVERSA DA CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel.

2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, e o contrato submete-se às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.

3. No caso de requerimento de resolução do contrato o termo final para a aplicação da cláusula penal compensatória deve ser a data do ajuizamento da ação, momento em que o consumidor manifestou expressamente a intenção de desconstituir o negócio jurídico celebrado.

4. A noção de sucumbência está relacionada à verificação da correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 4.1. Deve ser anotada, no caso, a sucumbência recíproca e equivalente. No entanto, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, os honorários constituem crédito atribuído ao advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

5. Apelação conhecida e provida.